Tribunal: TJDFT
Processo: 0738383-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0738383-05.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BMG SA AGRAVADO: ELIAS CALASANS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BMG S.A., com pedido de efeito suspensivo, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da ação pelo procedimento comum, concedeu "a antecipação dos efeitos da tutela para determinar a suspensão da cobrança da operação existente entre as partes com base no 'contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC)', sob pena de multa a ser instituída por este juízo, pelo menos até que os fatos sejam melhor apurados" (ID 31129141). Em síntese, cuida-se, na origem, de ação declaratória de inexistência de débito e nulidade contratual do “termo de adesão ao cartão de crédito consignado Banco BMG e autorização para desconto em folha de pagamento”, cumulada com indenização por danos morais. Em suas razões recursais (ID 31129143), o agravante alega que: 1) a decisão agravada não observou os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil - CPC, pois se baseou somente na alegação de "não reconhecimento do negócio jurídico por si realizado com a instituição financeira, inexistindo qualquer sorte de elemento que evidencie a probabilidade do direito"; 2) também não está configurado o perigo de dano, porquanto o desconto no cartão de crédito consignado corresponde ao mínimo, o que não perfaz montante considerável a ponto de comprometer os rendimentos do agravado; 3) não foi concedido prazo razoável para cumprimento da decisão liminar. Ao final, requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo para obstar a aplicação de multa cominatória, pois não foi concedido prazo razoável para cumprimento da obrigação. No mérito, o provimento do recurso para "cassar a r. decisão objurgada no que concerne à determinação suspensão do débito de descontos referente ao pagamento mínimo na RMC (Reserva de Margem Consignável) do agravante". Preparo recolhido (ID 31129144). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, os fundamentos apresentados pelo agravante não refletem a plausibilidade da concessão do efeito suspensivo, porquanto ausente a probabilidade de provimento do recurso. Alega o agravante que o juízo a quo não observou os requisitos para a concessão da tutela de urgência na decisão agravada. De acordo com o art. 300 do CPC, “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. O § 3o do referido artigo prevê ainda que a “tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”. Dessa forma, verifica-se a necessidade da presença dos seguintes requisitos para a concessão da tutela provisória: 1) a probabilidade do direito; 2) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e 3) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, sustenta o agravado que acreditou ter firmado contrato de empréstimo consignado convencional junto ao banco apelado, porém verificou que se tratava de um contrato de cartão de crédito consignado, em que é debitado o percentual de 5% (cinco por cento) de seu salário a título de RMC (reserva de margem consignável para cartão de crédito). Esclarece que nunca recebeu o cartão de crédito e nem realizou qualquer operação diretamente com ele. Aparentemente, a confusão do apelante manifestada nos autos quanto à modalidade de crédito consignado contratada demonstra que a instituição agravante não desempenhou adequadamente o seu dever de informar o consumidor acerca das opções de crédito disponíveis. Da narrativa do consumidor na inicial, fica claro que se pretendia a contratação de empréstimo consignado comum, contudo o crédito colocado à disposição do apelante foi o vinculado a cartão de crédito, cuja taxa de juros é mais elevada. Não há, nos autos, prova de que tenha havido o devido esclarecimento por parte do fornecedor acerca das modalidades de crédito consignado disponíveis para o apelante. O contrato de adesão, embora tenha o título de “Termo de adesão cartão de crédito consignado Banco BMG e autorização para desconto em folha de pagamento” aparenta ter servido unicamente para fundamentar a venda de crédito ao consumidor, mediante desconto das parcelas em folha de pagamento. O contrato não atende aos ditames do art. 46 c/c art. 54, parágrafo 3o e 4o, do CDC. Os dispositivos, em análise conjunta, exigem, sob pena de invalidade, que os contratos de consumo sejam redigidos de modo claro, de modo a facilitar a compreensão do seu sentido e alcance. Há negrito (destaque) em algumas cláusulas, mas basta a leitura do documento para mostrar que não se prima pela clareza exigida pela norma. Apesar da denominação de “cartão de crédito”, o objeto principal do contrato se refere à possibilidade de saque, ou seja, da concessão de crédito, com taxas de juros superiores às que o consumidor teria direito se optasse isoladamente pelo crédito consignado. Não há prova de que isso tenha sido esclarecido ao consumidor. Ademais, a limitação de 5% dos rendimentos para amortização mensal acaba por induzir o consumidor a pagar valor mínimo da dívida, com incidência permanente de juros sobre o saldo devedor. Sobre o tema, já me pronunciei, em caso semelhante, que a inobservância do dever de informar, como consectário do princípio da boa-fé objetiva, acarreta a invalidade do contrato, com retorno das partes ao estado anterior ao pacto. O acórdão restou assim ementado: “APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. BOA-FÉ OBJETIVA E DEVER DE INFORMAÇÃO. INOBSERVÂNCIA. NOTA TÉCNICA N.o 28/2020/CGEMM/DPDC/SENACON/MJ. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. NULIDADE CONTRATUAL RECONHECIDA. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor a todos os serviços e produtos oferecidos no mercado de consumo pelos bancos em decorrência da clareza de seus dispositivos (art. 2o, caput, art. 3o e seus parágrafos, art. 29, art. 52). 2. A inobservância do dever de informar, como consectário do princípio da boa-fé objetiva, acarreta a invalidade do contrato, com retorno das partes ao estado anterior ao pacto. 3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados. (Acórdão 1367803, 07095408620198070004, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no PJe: 13/9/2021)”. Portanto, demonstrada a probabilidade do direito. Por sua vez, o perigo da demora, como ressaltado na decisão recorrida, consiste nos prejuízos que o autor terá com o lapso temporal até o julgamento definitivo da ação principal. Conforme ressaltado pelo juízo de origem: “o autor já pagou mais que o dobro do valor creditado, quitando 56 prestações, verificando-se nos demonstrativos de seus proventos que o valor médio é de R$ 214,81”. No que se refere ao requisito previsto no § 3o do art. 300 do CPC, verifica-se que a tutela é reversível, porquanto o agravante poderá voltar a realizar os descontos, caso ela seja revogada, e que eventuais prejuízos sofridos poderão ser objeto de reparação pelo agravado. Além dos argumentos pertinentes aos requisitos do art. 300 do CPC, o agravante também sustentou que não foi concedido prazo razoável para cumprimento da decisão liminar. Entretanto, o próprio agravante comprova o cumprimento da obrigação no ID 31129138 e não foi aplicada qualquer multa nos autos de origem. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao agravo até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se o juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 3 de dezembro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator